Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-83.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Desclassificação para contravenção penal de vias de fato. Substituição da pena privativa de liberdade.
1 – Se as provas – depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, e de testemunha que presenciou os fatos, laudo de exame de corpo de delito e fotografias das lesões - não deixam dúvidas de que o réu, de forma intencional, causou lesões na vítima, não se desclassifica o crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato.
2 – A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (STJ, súmula 588).
3 - Apelação não provida.